Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1025473-30.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ORIVALDO DA CRUZ SANTANA, em tramitação na Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi deferido o pedido de purgação da mora das parcelas vencidas e a restituição do veículo.
Em síntese, alega a Agravante que (i) o Requerido deveria obedecer à redação dos §§ 1o e 2o, do art. 3o, do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou seja, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial para, só então, ter o veículo restituído; (ii) a decisão liminar foi revogada mediante o comprovante de depósito no valor de R$ 3.083,23 (três mi, oitenta e três reais e vinte e três centavos), valor muito inferior ao devido para pagamento integral do débito; (iii) o Requerido incorreu em mora com as parcelas vincendas, custas e outros encargos a que deu causa; (iv) impossibilidade de concessão de gratuidade da justiça em favor do Requerido; (v) ofensa ao art. 2°, § 1°,e art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69; (vi) a decisão incorreu em error in judicando.
Pede seja deferido o efeito o ativo e suspensivo para que a decisão recorrida seja suspensa, comunicando-se ao Juiz de primeiro grau para que proceda a intimação do Agravado a devolver o bem ao Agravante no prazo de 24 horas, sob pena de desobediência e multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
Síntese necessária.
Inicialmente, registro que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e evitando a prática da supressão de instância.
Ou seja, na específica hipótese em exame, a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao Requerido, ora Agravado, não deve ser conhecida por se tratar de questão que deve ser submetida, primeiramente, ao Juízo de origem.
Com efeito, considerando a via estreita do recurso de agravo de instrumento, o exame dessa tese por este Tribunal não se revela prudente, sob pena de incorrer em ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
Pois bem.
Pelo exposto nos autos entendo ter a Agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Cinge-se a controvérsia em aferir o acertamento da decisão agravada que, após a decisão que deferiu a busca e apreensão do automóvel em favor da Agravante, após a manifestação do Agravado, deferiu a purgação da mora mediante pagamento das parcelas vencidas, assim como a consequente restituição do bem ao requerido.
Como sabido, o § 2o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no. 911/69, com as alterações trazidas pela Lei no. 10.931/04 dispõe que o bem somente será restituído se o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial. Confira-se:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) (Grifo nosso)
Por esse motivo, pelo menos em tese, não pode prevalecer a decisão que possibilitou a purgação da mora mediante pagamento somente das parcelas vencidas, uma vez que, como exposto, o Decreto-Lei no. 911/69 exige, para tanto, o pagamento integral da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI No. 911/69 - PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, não se afigura possível a purgação da mora somente com o pagamento das parcelas vencidas, sendo necessário que o devedor efetue o pagamento integral do valor da dívida pendente, a ser demonstrado na inicial pelo credor fiduciário.” (TJ-MG - AI: 10000180474082001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data de Publicação: 12/09/2018)
No caso, verifico que o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial foi de R$ 13.965,84 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que a decisão liminar foi revogada mediante o comprovante de depósito no valor de R$ 3.083,23 (três mil, oitenta e três reais e vinte e três centavos), valor muito inferior ao reclamado pela credora para pagamento integral do débito, o que evidência contrariedade ao Decreto-Lei 911/69 e ao próprio instituto da purgação da mora.
Com essas considerações, CONCEDO EM PARTE A MEDIDA LIMINAR para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente devolução do veículo objeto do litígio à Agravante, bem ainda determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravante, até que esta questão seja apreciada quando do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se ao Juiz do feito.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =